Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-24.1997.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000573-24.1997.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.381.201/0001-49 (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (EMBARGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ASSISTENTE), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (EMBARGANTE), LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.381.201/0001-49 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000573-24.1997.8.11.0014 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Poxoréu.

Embargante:
Vellox S/A - Fomento Mercantil.

Embargados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Lindberg S/A Indústria e Comercio.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –

ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto aos termos do acordo que não requereu a extinção do cumprimento de sentença, necessário o retorno dos autos à origem para análise dos termos da autocomposição e prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000573-24.1997.8.11.0014 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Poxoréu.

Embargante:
Vellox S/A - Fomento Mercantil.

Embargados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Lindberg S/A Indústria e Comercio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Velox S.A. Fomento Mercantil em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso posto que, em que pese o acordo formalizado entre as partes ter sido devidamente homologado pelo juiz de origem, este não observou os seus termos e extinguiu a execução erroneamente, quando fora pleiteada apenas a substituição do polo ativo para o prosseguimento da mesma.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

A parte embargada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. apresentou manifestação,
pelo acolhimento dos embargos
, nos seguintes termos: “
requer sejam os embargos de declaração conhecidos, providos, para que a avença produza seus efeitos na integralidade da manifestação de vontade das partes uma vez que a decisão carece reforma, visto o termo de acordo teve como objeto a cessão do crédito, e ainda que as pretensões da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A tenho sido satisfeitas, a condição de substituição do polo ativo da demanda é impositiva para a validade da avença”.
(id. 170455181).

A embargada Lindberg S/A Indústria e Comércio, também apresentou manifestação no id. 170558183, informando que
“
concorda, ratifica e faz suas todas as razões formuladas pela embargante devendo o presente recurso ser totalmente provido para o fim de ser cassada a sentença de primeiro grau, visando o prosseguimento da execução nos termos do acordo homologado
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0000573-24.1997.8.11.0014 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Poxoréu.

Embargante:
Vellox S/A - Fomento Mercantil.

Embargados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Lindberg S/A Indústria e Comercio.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que não houve a correta interpretação dos termos do acordo, devidamente homologado pelo magistrado de origem (id. 90733004 - Pág. 18 - autos de origem),
que apenas pleiteou a substituição do polo ativo para o prosseguimento da execução e não a extinção da execução
, devendo os autos retornar a origem, visando o prosseguimento da ação, nos termos do acordo homologado.

Com razão a embargante. Explico.

Inicialmente, cabe esclarecer que o termo de acordo homologado, trata-se de uma cessão de crédito pactuada na forma de acordo extrajudicial, tendo em vista que conforme a cláusula terceira, está expresso, que o “terceiro pagador/cessionário” denominação pertinente ao embargante vellox s/a - fomento mercantil, está “sub-rogado no crédito e todos os direitos, reconhecidos e confessados pelos executados/devedores/cedidos, que expressamente anuem com a presente cessão de direitos creditórios”.

Portanto, ainda que
sui generis
a cessão de crédito pactuada mediante termo de acordo extrajudicial,
há condição impositiva para sua validade jurídica produzir os efeitos quanto ao pacto das partes, qual seja, a substituição do polo ativo da ação de cumprimento de sentença pelo “terceiro pagador/cessionário” o embargante vellox s/a - fomento mercantil
.

Desta forma, tendo em vista que ambas as partes, ora embargados, concordam com as razões da embargante, de que a sentença de origem foi omissa quanto a condição da substituição do polo ativo da demanda, visto que o acordo estava expressamente tratando de cessão de crédito, com a anuência expressa dos cedidos,
em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual
necessário se faz o retorno dos autos a origem para o prosseguimento da execução, nos termos do acordo homologado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
e
anulo a sentença
de extinção proferida,
determinando o retorno dos autos à origem
para o seu regular
processamento.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023